Tribunal: TJBA
Processo: 8051643-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051643-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLETE ALVES BOMFIM

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANA ALVES SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO LOPES CAMPOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA MATERIAL. CASSAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência pressupõe, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito não pode ser aferida de forma dissociada da viabilidade jurídica da ação em que a medida é postulada, de modo que, sendo a via processual eleita inadequada para o fim almejado, a tutela nela concedida carece de suporte.

2. A sentença de mérito transitada em julgado somente pode ser desconstituída por meio de ação rescisória, observado o prazo decadencial do art. 975 do Código de Processo Civil, ou, em hipóteses absolutamente excepcionais, pela querela nullitatis insanabilis, restrita a vícios relacionados ao plano da existência da relação jurídico-processual, como a ausência de citação, não se prestando ao combate de supostas irregularidades formais ou materiais do título exequendo, que dizem respeito ao plano da validade e que, no caso concreto, foram objeto de amplo enfrentamento ao longo de quase duas décadas de tramitação processual com decisão de mérito confirmada em segundo grau.

3. O periculum in mora, na espécie, milita em favor da agravante, pessoa idosa com 71 anos de idade que aguarda há mais de três décadas o cumprimento de decisão judicial definitiva que lhe reconheceu o direito à posse do imóvel, sendo insustentável a manutenção de medida suspensiva fundada em ação cuja viabilidade jurídica é, desde logo, altamente questionável.

4. Recurso provido para cassar a tutela de urgência concedida na origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8051643-69.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Arlete Alves Bomfim e como agravados Ana Alves Santos e outros, acordam os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR